Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728876-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ariane Aparecida Martins Embargada: Sax S/A – Crédito, Financiamento e Investimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ariane Aparecida Martins (Id. 29270838) contra a decisão (Id. 28488410) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerido por ocasião da interposição do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator